Tribunal: TJBA
Processo: 8007097-79.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007097-79.2018.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ECA KATTERINE DE BARROS E SILVA ALMEIDA APELADO: ROSANGELA OLIVEIRA MATOS DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. APLICABILIDADE IMEDIATA A PROCESSOS EM CURSO. INEXISTÊNCIA DE MEDIDAS PRÉVIAS OBRIGATÓRIAS. PREVALÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE SOBRE IRDR LOCAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Paulo Afonso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal de valor originário de R$ 4.511,21, ajuizada em 2018, por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, ajuizada anteriormente à fixação do Tema 1.184/STF e à edição da Resolução CNJ nº 547/2024, bem como se tais parâmetros vinculantes autorizam a extinção judicial do feito diante da ausência de adoção de medidas prévias obrigatórias. III. Razões de decidir 3. O STF, no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1.184/RG), firmou tese de repercussão geral no sentido da legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, por ausência de interesse de agir, à luz dos princípios constitucionais da eficiência administrativa e da economicidade. 4. Os precedentes com repercussão geral possuem eficácia vinculante e aplicação imediata aos processos em curso, independentemente da data de ajuizamento, inexistindo modulação de efeitos que restrinja sua incidência temporal. 5. A Resolução CNJ nº 547/2024, editada em consonância com o entendimento do STF, estabelece parâmetros objetivos para a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, quando ausentes medidas prévias obrigatórias ou perspectiva de satisfação do crédito. 6. No caso concreto, o valor da execução é significativamente inferior ao limite nacional fixado, inexistindo comprovação de tentativa prévia de conciliação, solução administrativa ou protesto do título, além de não haver indicação de bens penhoráveis. 7. O precedente vinculante do STF prevalece sobre entendimento fixado em IRDR local, sendo inaplicável a invocação do Tema 08 do TJBA, bem como superada a Súmula 452 do STJ. 8. A extinção da execução fiscal não implica renúncia ao crédito tributário, permanecendo viável a cobrança por meios administrativos ou extrajudiciais mais eficientes. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno conhecido e desprovido, mantida a decisão monocrática que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir. Tese de julgamento: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, inclusive em processos ajuizados anteriormente à fixação do Tema 1.184/STF, quando ausente a adoção das medidas prévias obrigatórias, nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024, por caracterizada a falta de interesse de agir”. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 927; Constituição Federal, arts. 37 e 70; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184/RG). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno na apelação cível n. 8007097-79.2018.8.05.0191, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e como agravada ROSANGELA OLIVEIRA MATOS DE SANTANA - ME. ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desª. Gardênia Pereira Duarte Relatora